Tribunal: TJDFT
Processo: 0732501-48.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Silvânio Barbosa dos Santos Número do processo: 0732501-48.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEBRAR SERVICOS ELETRICOS E AR CONDICIONADOS LTDA APELADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de requerimento de tutela de urgência formulado por ELEBRAR SERVIÇOS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADOS LTDA., nos autos da apelação cível n. 0732501-48.2024.8.07.0003, no qual postula que o BANCO SAFRA S.A proceda à retirada de seu nome (empresa-autora) e de seu sócio administrador dos cadastros de inadimplentes (SPC, Serasa, Bacen), no prazo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da intimação da decisão, bem como se abstenha de promover nova inscrição negativa referente aos mesmos débitos discutidos nos autos, enquanto perdurar a presente demanda. Postulou, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da obrigação acima descrita (ID 73313653). Pois bem. Consigne-se que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 306, de 09 de julho de 2025, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Ademais, não se trata de pretensão a ser decidida fora do expediente forense, mas de mero peticionamento em processo em curso. Assim, embora protocolada a petição no período do plantão, não há situação de urgência e gravidade que justifique a apreciação por Desembargador plantonista, de maneira que deverá ser apreciada em dia e horário do expediente. Encaminhem-se, os autos ao eminente Desembargador Relator do processo, a quem a petição é direcionada. Intime-se. Publique-se. Brasília, 26 de junho de 2025, às 21h32min. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista